Tribunal: TJMT
Processo: 1040246-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040246-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), R O ALVES - CNPJ: 08.701.784/0001-97 (EMBARGADO), LANTRE SUPERFICIES SOLIDAS LTDA - CNPJ: 37.037.716/0001-73 (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 818.261.501-10 (EMBARGANTE), GISELE BARCO DE MATOS - CPF: 950.945.471-00 (EMBARGANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR OBRIGAÇÃO SOCIAL ANTERIOR. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA E DISCUSSÃO SOBRE HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FUNDAMENTADOS PELOS CRITÉRIOS DA CAUSALIDADE E SIMETRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a inclusão de ex-sócios no polo passivo de execução, com fundamento no art. 1.032 do Código Civil. Os embargantes sustentam omissão e contradição no julgado quanto ao exame das teses defensivas, das provas dos autos, da alegada decisão-surpresa fundada no art. 1.032 do Código Civil e do capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, além de postularem o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses defensivas e as provas relacionadas à responsabilidade dos ex-sócios; (ii) estabelecer se houve decisão-surpresa em razão da aplicação do art. 1.032 do Código Civil; e (iii) determinar se o capítulo relativo à sucumbência e aos honorários advocatícios carece de fundamentação.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou substituir o entendimento firmado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses defensivas relevantes, delimitando o objeto do agravo de instrumento e analisando a possibilidade de inclusão dos ex-sócios no polo passivo à luz do art. 1.032 do Código Civil, razão pela qual a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos laterais não configura omissão.

Não há contradição interna no julgado, pois este distinguiu adequadamente dois planos jurídicos distintos: a responsabilidade transitória do sócio retirante por obrigações sociais anteriores, prevista no art. 1.032 do Código Civil, e a análise da validade, exigibilidade ou lastro probatório do título executivo, matéria reservada ao momento processual próprio da execução.

Inexiste decisão-surpresa, uma vez que a aplicação do art. 1.032 do Código Civil foi expressamente suscitada nas razões do agravo de instrumento, tendo sido oportunizado contraditório às partes, sendo irrelevante a ausência de manifestação dos agravados.

O capítulo relativo aos honorários sucumbenciais encontra-se devidamente fundamentado, pois a inversão da sucumbência decorreu logicamente da reforma da decisão agravada, com base nos critérios da causalidade e da simetria, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça não demonstra omissão relevante quando o acórdão enfrentou expressamente a matéria da sucumbência, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinadas as teses relacionadas aos arts. 9º, 10, 489, §1º, 1.022 e 1.023 do CPC, bem como aos arts. 50 e 1.032 do Código Civil e aos arts. 133 a 137 do CPC, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia.

A aplicação do art. 1.032 do Código Civil para inclusão de ex-sócio no polo passivo de execução não impede que a validade ou exigibilidade do título executivo seja discutida na via própria da execução.

Não configura decisão-surpresa a adoção, pelo tribunal, de fundamento jurídico expressamente suscitado pela parte recorrente e submetido ao contraditório potencial.

A inversão da sucumbência decorrente da reforma da decisão agravada pode ser fundamentada pelos critérios da causalidade e da simetria, inexistindo omissão quando tais fundamentos são explicitados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gisele Barco de Matos, Fernando Rodrigues de Matos e Lantre Superfícies Sólidas Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição interna
, ao fundamento de que: (i) não teria enfrentado as provas constantes dos autos nem os argumentos acolhidos na decisão de primeiro grau; (ii) teria deixado de analisar a correlação entre as matérias defensivas suscitadas na origem, notadamente questões de representação, borderôs, nulidade e inexigibilidade do título, e o pressuposto da “obrigação social anterior” previsto no art. 1.032 do Código Civil; (iii) haveria contradição entre a afirmação de que os elementos cronológicos não foram infirmados por contraprova “nesta fase processual” e a ressalva, feita pelo próprio acórdão, de que as matérias probatórias e de validade do título deveriam ser apreciadas em momento posterior, no regime próprio da execução; (iv) teria havido ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, por suposta decisão-surpresa, pois a tese do art. 1.032 do Código Civil teria sido utilizada como fundamento determinante do provimento sem contraditório efetivo; (v) o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais também seria omisso e contraditório, por não explicitar suficientemente o critério de causalidade adotado para inverter a sucumbência e impor honorários em desfavor dos agravados; e (vi) o julgado teria deixado de enfrentar precedentes por eles indicados, especialmente os REsps 1.699.542/MG, 2.072.206/SP e 1.864.620/SP, bem como os EREsps 2.042.753/SP.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para a revisão do provimento do agravo ou, subsidiariamente, para modulação/esclarecimento do julgado, além do prequestionamento dos arts. 9º, 10, 489, § 1º, 1.022 e 1.023 do CPC, do art. 1.032 do Código Civil, do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Em
contrarrazões
de id. 350478852, R. O. Alves - ME suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão lógica e consumativa, sob o argumento de que os ora embargantes, embora intimados, não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, não podendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal ou “contraminuta fora do prazo”. No mérito, afirma: (i) inexistir decisão-surpresa, pois a incidência do art. 1.032 do Código Civil já havia sido expressamente suscitada pela agravante e os agravados tiveram oportunidade de se manifestar; (ii) não haver contradição no acórdão, porque a inclusão dos ex-sócios com base no art. 1.032 do Código Civil não se confunde com o exame exauriente da higidez do título, matéria reservada aos embargos à execução; (iii) ser correta a inversão da sucumbência, em razão do novo resultado do julgamento; e (iv) ostentar o recurso nítido caráter de rediscussão do mérito, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento dos aclaratórios e pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Inicialmente, assento que a
preliminar
de preclusão lógica e consumativa, arguida pela embargada em contrarrazões, não conduz, por si só, ao não conhecimento dos aclaratórios. Isso porque, em tese, a existência de vício intrínseco do julgado pode ser suscitada independentemente da anterior apresentação de contraminuta ao agravo.

Todavia, a circunstância
de os ora embargantes não terem ofertado resposta ao agravo de instrumento
possui inequívoco relevo argumentativo para afastar a tese de surpresa decisória e para evidenciar que parte substancial da insurgência deduzida nestes embargos se aproxima mais de uma tentativa de reabertura do debate meritório do que, propriamente, da indicação de defeitos estruturais do acórdão. Assim, a preliminar não é acolhida como óbice autônomo de admissibilidade, mas seus fundamentos serão considerados na análise do mérito dos aclaratórios.

No mérito, não vislumbro a alegada
omissão
quanto às teses defensivas e às provas dos autos.

O acórdão embargado descreveu, com suficiente densidade, o conteúdo da defesa apresentada pelos implicados na origem, registrando expressamente que eles impugnaram a pretensão de desconsideração por ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, suscitaram inexigibilidade e nulidade do título, controvérsias atinentes à representação societária, aos borderôs e a outros elementos subjacentes, e defenderam a regularidade da retirada societária e da atividade empresarial.

A par disso, o voto condutor delimitou, de forma explícita, o objeto devolvido ao julgamento recursal, consignando que a controvérsia consistia em saber se o caso deveria ser examinado exclusivamente sob a ótica do art. 50 do Código Civil, ou se também incidia a disciplina específica do art. 1.032 do Código Civil, bem como se, diante da cronologia da dívida e da retirada societária, era cabível a inclusão dos ex-sócios no polo passivo.

Assim, vale dizer que houve o enfrentamento da matéria reputada juridicamente relevante para o deslinde do agravo. O fato de o acórdão não ter aderido à leitura sustentada pelos ora embargantes, nem ter examinado exaustivamente cada um dos argumentos laterais por eles deduzidos, não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados pelas partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia.

Também não procede a alegação de
contradição interna
.

O ponto central da irresignação reside em afirmar que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu a incidência do art. 1.032 do Código Civil, remeteu para a via própria da execução a apreciação de questões relativas à nulidade ou inexigibilidade do título, o que, na visão dos embargantes, inviabilizaria logicamente a determinação imediata de inclusão no polo passivo.

A premissa, contudo, não se sustenta. O acórdão embargado foi claro ao distinguir dois planos jurídicos diversos: de um lado, a responsabilidade legal transitória do sócio retirante por obrigações sociais anteriores, disciplinada pelo art. 1.032 do Código Civil; de outro, a discussão sobre a higidez, exigibilidade e lastro probatório do título executivo, matéria sujeita ao regime processual próprio da execução. Assim, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer, em sede de agravo de instrumento, que a tese da agravante merecia acolhimento sob o enfoque do art. 1.032 do Código Civil, diante da anterioridade da obrigação narrada e da averbação posterior da retirada societária e, simultaneamente, ressalvar que alegações de nulidade do título, falsidade, representação ou demais defesas de conteúdo probatório devem ser apreciadas pela via adequada e sob contraditório pleno. A distinção, longe de revelar contradição, exprime precisamente a técnica de delimitação do
thema decidendum
.

Ademais, a tese de ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, por suposta decisão-surpresa, igualmente não merece acolhimento. O acórdão embargado não se baseou em fundamento jurídico absolutamente novo, introduzido de ofício e sem prévia suscitação pelas partes. Ao revés, o próprio acórdão recorrido consignou que, nas razões do agravo de instrumento, a agravante sustentou expressamente que os ex-sócios teriam se retirado apenas em 13/12/2023, permanecendo responsáveis, por força do art. 1.032 do Código Civil, pelas obrigações anteriores, inclusive com pedido expresso de inclusão deles no polo passivo.

As contrarrazões aos presentes embargos, de seu turno, reiteram que a matéria já havia sido deduzida nos autos de origem e no agravo, acrescentando que os agravados foram regularmente intimados para responder ao recurso, mas permaneceram silentes. Nessas condições, não se configura decisão-surpresa, pois o art. 10 do CPC veda o pronunciamento fundado em questão sobre a qual não tenha sido dada às partes oportunidade de manifestação, e não a adoção, pelo Tribunal, de fundamento efetivamente suscitado pela parte recorrente e submetido ao contraditório potencial. O contraditório, nesse contexto, foi oportunizado; a ausência de manifestação dos agravados não transmuta o julgamento em nulidade.

A propósito, a própria estrutura dos embargos evidencia que a parte embargante pretende revisitar o acerto do enquadramento jurídico adotado no julgamento do agravo, insistindo em que a tese do art. 1.032 do Código Civil não poderia prevalecer sem exaurimento prévio das matérias defensivas atinentes ao título. Essa insurgência, porém, diz respeito ao mérito da solução adotada, e não a um vício formal do julgado e os Embargos de declaração não constituem recurso vocacionado à substituição do entendimento firmado pelo Colegiado por outro mais favorável à parte vencida. Se o acórdão apreciou a controvérsia central, delimitou o alcance do julgamento e apresentou motivação suficiente, não há falar em omissão ou contradição apenas porque a parte discorda da conclusão alcançada.

No que tange ao capítulo dos
honorários sucumbenciais
, igualmente não se identifica o defeito apontado. O voto embargado expressamente consignou que a condenação imposta na origem à exequente estava vinculada ao resultado então desfavorável do incidente/pedido de inclusão dos ex-sócios, de modo que, uma vez reformada a decisão agravada para determinar a inclusão dos implicados no polo passivo, tornava-se insubsistente, por decorrência lógica, a condenação anteriormente imposta à agravante, impondo-se a inversão da sucumbência. Houve, ademais, menção explícita aos vetores da simetria e da causalidade para justificar a fixação de honorários em desfavor dos agravados, considerados vencidos na pretensão de obstar sua inclusão no polo passivo. O acórdão, portanto, não deixou o tema sem fundamentação; ao contrário, explicitou a razão jurídica da redistribuição da verba honorária. O que os embargantes buscam, em verdade, é a revisão desse juízo de sucumbência, sobretudo à luz da tese de que o pedido teria sido processado, originariamente, como IDPJ e de que precedentes do STJ estabelecem balizas específicas para a matéria. Ainda que tais argumentos possam ser relevantes ao debate jurídico mais amplo, a rejeição dos aclaratórios se impõe porque não se está diante de omissão ou contradição, mas de divergência interpretativa quanto ao alcance da fundamentação adotada no acórdão embargado.

A invocação, pelos embargantes, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 2.072.206/SP e EREsp 2.042.753/SP, não altera essa conclusão. Tais julgados, ao que se extrai das fontes consultadas, cuidam da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais que provoquem alteração substancial da lide, notadamente no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que se queira aproximar a controvérsia destes autos desse debate jurisprudencial, a verdade é que o acórdão embargado não silenciou sobre a sucumbência; ele a resolveu expressamente a partir do resultado do julgamento do agravo. Portanto, a menção a tais precedentes, por si, não demonstra omissão relevante a justificar efeito integrativo-modificativo na via estreita dos aclaratórios.

Quanto ao
prequestionamento
, cumpre registrar que, à luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de recursos excepcionais, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. De toda sorte, para afastar alegação futura de deficiência integrativa, declaro expressamente examinadas as teses relacionadas aos arts. 9º, 10, 489, § 1º, 1.022 e 1.023 do CPC, bem como aos arts. 50 e 1.032 do Código Civil e aos arts. 133 a 137 do CPC, concluindo, contudo, que nenhuma delas evidencia vício apto a ensejar a modificação do julgado embargado.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No tocante ao pedido de
aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado nas contrarrazões, entendo não ser o caso de imposição neste momento. Embora os aclaratórios revelem forte carga de inconformismo e evidente pretensão de rediscussão do mérito, a parte embargante veiculou, ao menos em plano argumentativo, alegações de omissão, contradição e decisão-surpresa, circunstância que recomenda, com prudência, o não reconhecimento imediato do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto, mantenho integralmente o acórdão de id 346672396, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ficando explicitamente enfrentados, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados pela parte embargante.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026